Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de furto circunstanciado (art. 155, §4o, incisos I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). Prisão Preventiva. Instrução encerrada na ação penal de origem. Alegação de excesso de prazo superada. Súmula n. 52 do STJ. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Paciente reincidente e que estava em prisão domiciliar quando cometeu novo crime. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.